Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710999-18.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIA RIBEIRO DA COSTA MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA MAMÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INCISO XIV DO ARTIGO 6o DA LEI No 7.713/88. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RENDIMENTOS EM ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é peremptório ao dispor que a isenção de Imposto de Renda por acometimento de moléstia grave, entre as quais se inclui a neoplasia maligna mamária, é aplicável apenas aos servidores aposentados. 2 – Não se admite interpretação extensiva de dispositivo concessivo de isenção tributária, conforme dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional. 3 – Consoante precedente do STJ firmado sob o regime dos recursos repetitivos, “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). Assim, afigura-se inviável a pretendida repetição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda em período anterior à aposentação da Autora. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, pleiteando a repetição de todos os valores descontados a título de imposto de renda desde o acometimento da moléstia grave, sob pena de ofensa aos princípios do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do direito de acesso à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025